Tribunal: TJPA
Processo: 0016153-09.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE INCIDÃNCIA DE ATENUANTE GENÃRICA CONTIDA NO ART. 65, III, âDâ DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL.1. A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0016153-09.2017.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCIAN ROCHA SOUSA
APELANTE: ANDERSON CHAGAS DOS SANTOS
ADVOGADO: LEONARDO CABRAL JACINTO - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA CONTIDA NO ART. 65, III, ¿D¿ DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
1. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 06 a 13 do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCIAN ROCHA SOUSA e ANDERSON CHAGAS DOS SANTOS
, através de sua Defesa Técnica, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, sendo reconhecido em seu desfavor a prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no Art. 157, §2°, I e II do Código Penal, sendo-lhes fixada a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser observada inicialmente no regime semiaberto.

A inicial acusatória, em suma, afirma que, os ora apelantes, na data de 27 de dezembro de 2017, por volta das 14h, abordaram a vítima Valdenor de Lima Teixeira e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo JG, cor prata, evadindo-se do local logo em seguida.

Ato contínuo, uma guarnição militar logrou êxito em localizar e captura os réus, ainda em posse de 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38 e do aparelho celular da vítima.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou os réus nas sanções punitivas do art. 157, §2°, I e II do Código Penal, tendo o magistrado reconhecido a procedência da exordial acusatória, fixando-lhes as penas antes descrita.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, aduzindo em suas razões recursais pela necessária incidência da atenuante genérica do Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, o mérito recursal cinge-se a pleitear o reconhecimento e incidência da atenuante genérica do Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal. Por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Primeiramente em relação ao acusado ANDERSON CHAGAS DOS SANTOS:
(omissis)
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações não justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):
Presentes uma circunstância atenuante, a menoridade (art. 65, I do CPB), e uma agravante, a reincidência (art. 61, I do CPB). Desse modo, compenso as circunstâncias confissão x reincidência e mantenho a pena base em 04 (quatro) anos.

Em relação ao acusado LUCIAN ROCHA SOUSA:
(omissis)
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações não justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.
2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase): Presentes uma circunstância atenuante, a menoridade (art. 65, I do CPB), mas incabível a diminuição aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes.

Assim, o que se pode observar é que - de fato - houve o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea em sentença, tendo o magistrado deixado de aplica-la na pena em concreto em virtude da vedação de que, a pena intermediária, seja fixada em patamar inferior ao mínimo legal. Nessa toada, conforme consabido, os limites estabelecidos pela lei em um dado tipo penal abstrato não podem ser desrespeitados, sob pena da fixação de penas passar a repousar sobre um regime de ampla indeterminação incompatível com o princípio da reserva legal, devendo-se o magistrado ater-se ao grau mínimo de reprovação fixado pelo legislador.

Esse é o ideário contido no verbete de n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, que aqui reproduzo:
Súmula 231:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, reconhecendo a melhor jurisprudência acerca do tema, expressa no verbete colacionado, mantenho o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CP, porém deixo de aplicar na pena em concreto observada por estar a pena base em seu mínimo legal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator